Tribunal: STF
Processo: ARE 1438668
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. DEPÓSITO MENSAL DE VALOR CORRESPONDENTE A PERCENTUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. CONSTITUCIONALIDADE DO FEEF/FOT: ADI Nº 5.635/DF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF.



    I. CASO EM EXAME



    1. O STF, por maioria, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ADI nº 5.635/DF, que reconheceu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, para a manutenção do gozo de benefício fiscal de ICMS. A discussão tem sido considerada de índole infraconstitucional por todos os órgãos decisórios deste STF. A parte agravante pede o sobrestamento do presente feito até que sejam julgados os embargos de declaração apresentado naquele processo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A necessidade de sobrestar o feito até a “resolução final” da ADI nº 5.635/DF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No agravo regimental, deve-se impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena do respectivo não conhecimento. 



    4. A parte agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    5. Esta Corte já assentou ser inviável o agravo que deixa de atacar integralmente a decisão agravada, segundo estabelecem o art. 1.021, § 1º, do CPC e o art. 317, § 1º, do RISTF.



    6. Pertinente a aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF. 



    7. No mais, vigora no direito brasileiro o postulado da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos do Poder Público, o que implica plena validade das normas enquanto não houver declaração formal em contrário. 



    8. Apesar das alegações do agravante, verifica-se que a decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência atual desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Agravo regimental não conhecido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXXVIII; CPC, arts. 317, § 1º, 932, inc. III, e 1.021, § 1º. 



Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.635/DF; enunciado nº 283 da Súmula do STF; ARE nº 1.319.236-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 17/08/2023; ARE nº 1.028.804-AgR-AgRsegundo- 2ºJulg/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.365.464-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; ARE nº 1.107.805- AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; ARE nº 1.365.012-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 13/06/2022; ARE nº 1.324.966-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021.